Tribunal: TJDFT
Processo: 0708487-91.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 1o Juizado Especial Cível de Planaltina que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para rescindir o contrato referente ao cartão de crédito. Foi julgado improcedente o pedido de valores pagos a título de anuidade do cartão de crédito.
2. Na origem, a autora, ora recorrida, narrou que firmou com a parte requerida contrato de prestação de serviços bancários de cartão de crédito em 25/10/2023, porém somente recebeu o cartão físico no dia 30/01/2024. Aduziu que somente firmou o contrato em razão da condição de que seria isenta da anuidade, como informada pela atendente da agência bancária. Noticiou que ao analisar o extrato referente ao mês de fevereiro/2024, verificou que fora descontada taxa de anuidade desde o mês de janeiro/2024. Pugnou pela condenação da instituição bancária à rescisão do contrato de prestação de serviço de cartão de crédito e pela restituição em dobro do cobrado a título de anuidade.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (ID 64361994). Não foram apresentadas contrarrazões (ID 64361999).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. Em suas razões recursais, instituição bancária recorrente informou que o cartão de crédito foi contratado via aplicativo para celular em 25/10/2023, não havendo qualquer falha na prestação do serviço a ensejar a fixação de indenização por dano material, devendo ser julgado improcedente o pedido de restituição de valores. Demonstrou o cumprimento da obrigação de fazer imposta pela sentença. Pugnou pela reforma da sentença, julgando-se improcedente a pretensão indenizatória material.
6. Pelo princípio da dialética recursal, cabe ao recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, ou seja, deve apresentar, em suas razões, de maneira clara e objetiva, os argumentos fáticos e de direito capazes de permitir a reforma ou cassação da sentença prolatada.
7. No caso em exame, a pretensão de indenização por danos materiais não foi acolhida por ocasião da sentença. O julgado acolheu tão somente o pedido de rescisão contratual, o qual, inclusive, restou cumprido pela instituição bancária. O banco recorrente não impugnou os fundamentos centrais da sentença exarada pelo juízo de origem e se limitou a discorrer acerca da ausência de comprovação de danos materiais.
8. Diante da ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença o recurso inominado não deve ser conhecido, com fulcro no art. 11, V, do RITRJE/DF c/c art. 932, III, do CPC.
9. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.